Tribunal: TJSP
Processo: 0002473-37.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, prevalece a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de disseminação do vício ou obtenção do lucro. Critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, a convergir para a figura típica do caput do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, prevalece a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de disseminação do vício ou obtenção do lucro. Critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, a convergir para a figura típica do caput do dispositivo. Desclassificação operada. Pena de advertência. Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002473-37.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante LUIZ
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS GEROLDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo interposto por LUIZ FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
GEROLDI para desclassificar o delito de tráfico de drogas para aquele previsto
no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe pena de advertência sobre
os efeitos das drogas, deferindo ainda a restituição dos valores apreendidos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-37.2018.8.26.0063 -Voto no 13.541
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o :
0 0 0 2 4 7 3 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 6 3
A p e l a n t e :
L u i z
F e l i p e
V i e i r a
d o s
S a n t o s
G e r o l d i
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : B a r r a B o n i t a
VOTO No 13.541
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação
em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade.
Em atenção ao princípio in dubio pro reo, prevalece
a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para
consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de
disseminação do vício ou obtenção do lucro.
Critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, a
convergir para a figura típica do caput do
dispositivo. Desclassificação operada. Pena de
advertência. Provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 206/211 acrescenta-
se que LUIZ FELIPE VIEIRA DOS SANTOS GEROLDI foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 5
anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 500 dias-multa, no piso unitário, permitido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça,
buscando, em resumo, a desclassificação do crime para posse de
drogas
para
consumo
pessoal.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento do privilégio, com seus reflexos nas penas e regime.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-37.2018.8.26.0063 -Voto no 13.541
3 V
É o relatório.
2) A denúncia imputou ao réu a prática de tráfico de
drogas, em 16 de julho de 2018, na cidade de Igaraçu do Tietê, tendo
como objeto 2 porções de maconha (2,4 gramas) e 1 porção de
cocaína (5,17 gramas).
A materialidade de um delito contra a saúde pública foi
evidenciada, em especial, por intermédio do auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação provisória e laudo químico-
toxicológico.
O réu, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que a droga
lhe pertencia, mas era para seu uso. Quanto às anotações de fls.
24/25, aduziu que se referem a vendas de produtos e roupas que
realizou às pessoas ali listadas.
A testemunha Moacir narrou que reside com o réu, seu
sobrinho. Já ouviu dizer que ele era usuário de drogas. Não notou uma
movimentação estranha na residência. Estava na casa quando os
policiais foram até o local. O caderno de anotações que foi encontrado
representava vendas de roupas que o réu fazia. Sua ex-companheira
já havia feito denúncias anônimas de que no imóvel estaria ocorrendo
tráfico. A polícia já foi lá cerca de 3 vezes depois dos fatos.
A testemunha Evandro, policial civil, aduziu que havia
denúncias de que o réu fazia o tráfico em sua casa. Em cumprimento
ao mandado de busca localizaram drogas no quarto onde o réu
habitava. Encontraram cocaína, maconha, dinheiro (R$ 84,30) e um
caderno com a contabilidade do tráfico de drogas. Antes da solicitação
do mandado, fez diligências (junto com Thiago e outros policiais
militares) no local e observavam movimentações significativas na
residência. Pelo que se recorda, após esses fatos cumpriu mandado
de busca mais uma vez no mesmo lugar.
A testemunha Thiago, também policial civil, narrou os
fatos no mesmo sentido da testemunha Evandro. Em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-37.2018.8.26.0063 -Voto no 13.541
4 V
documentos de fls. 24/25, reconheceu "Vermelho", "Biel" e "Rafinha"
como pessoas que poderiam ser outros conhecidos no meio policial
como envolvidos em tráfico de drogas. Já cumpriu diligência
posteriormente ao dia dos fatos no mesmo local; esta segunda
informação dava conta que a testemunha Moacir seria quem estaria
traficando no imóvel.
Pois bem.
No
presente
contexto,
mostra-se
temerária
a
condenação por tráfico de drogas, haja vista que, além da quantidade
de droga apreendida ser pequena, o réu não foi visto em atos
sugestivos da mercancia ilícita.
Tratando-se de quantidade de droga que, a princípio, é
compatível com o alegado intuito de consumi-la, a condenação por
tráfico de drogas não conta com a necessária segurança, exceto se
corroborada por outros elementos probatórios, o que não corresponde
à situação retratada nos autos.
Com relação às anotações de fls. 24/25, nota-se que
não há qualquer alusão, nem mesmo codificada, a eventuais drogas;
referido documento somente indica o nome de algumas pessoas
(“Biel”, “Dani” etc) ao lado de números. Não há certeza, portanto, de
que são anotações de contabilidade de tráfico de drogas. Por outro
lado, o réu alegou que tais anotações se referem a vendas de produtos
e roupas que realizou às pessoas ali listadas, versão corroborada pela
testemunha Moacir.
Quando a imputação não rompe a esfera da
possibilidade ou probabilidade, a dúvida é o suficiente para a
absolvição ou, como na espécie, para a desclassificação.
Esse
entendimento
vem
prevalecendo
na
Jurisprudência:
“TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz
a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento
de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002473-37.2018.8.26.0063 -Voto no 13.541
5 V
tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime
de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, Apelação Criminal no 990.09.125064-3,
Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).
Heleno
Cláudio
Fragoso
(Jurisprudência
Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível
fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos
princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A
condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é
apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa
realidade”.
Pelas provas colhidas demonstrou-se que o réu
mantinha em depósito drogas, mas persiste dúvida sobre a destinação
que pretendia dar àquelas substâncias.
Destarte, o réu faz jus à condenação pelo delito do art.
28, caput, da Lei no 11.343/06, operando-se, na espécie, a
desclassificação.
Diante da primariedade e ausência de antecedentes,
aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I,
da Lei no 11.343/06).
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo interposto
por
LUIZ
FELIPE
VIEIRA
DOS
SANTOS
GEROLDI
para
desclassificar o delito de tráfico de drogas para aquele previsto no
art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe pena de
advertência sobre os efeitos das drogas, deferindo ainda a
restituição dos valores apreendidos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator